Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-34.2006.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005198-34.2006.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Renato Gomes Filho e outros

Advogado(s): JOZEF SOUZA MURAWSKI, ANDREZA CERQUEIRA VASCONCELOS DOS SANTOS TRABUCO, MILENA DA SILVA BRITTO DOS SANTOS

APELADO: LUCIO CAIRES PINTO

Advogado(s):ALEX ROSA ORNELAS, SILVIA PEREIRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Cuida-se Ação de Rescisão Contratual, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267 do CPC/73, por abandono da causa.

2. Intimada a parte autora na pessoa do seu advogado, já desconstituído no feito, para manifestar interesse no prosseguimento da ação no prazo de 48 horas, quedou-se inerte.

3. Ademais, tanto a legislação processual de 1973, quanto o novo diploma legal, determina que a extinção do feito por abandono deve ocorrer mediante prévia intimação pessoal da parte.

4. Diante da ausência da intimação pessoal, constata-se
error in procedendo
da sentença, motivo pelo qual não deve prosperar.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.
º
0005198-34.2006.8.05.0150
,
tendo como apelantes,
Luciana Tavares Barcelos Gomes
e
Renato Gomes Filho
, e apelado,
Lúcio Caires Pinto

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento do feito,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça

JG14E